Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DO JUÍZO PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO A TERCEIRO. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC, quanto à sanção por atentatório à dignidade da justiça, restringe a aplicação da multa às (i) partes, (ii) aos seus procuradores e (iii) a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo (por exemplo, perito, leiloeiro, etc.). Desse modo, em matéria de sanção, não cabe recorrer à analogia ou mesmo à interpretação extensiva, a fim de ampliar o rol e destinatárias da multa, a fim de alcançar o terceiro que não integra o processo. Inteligência do art. 77, IV, §2o, do CPC.
2. Os arts. 401 a 403 do CPC disciplinam de forma suficiente a integração de terceiro à lide, com o fim de obter a exibição de documento, inclusive, em relação à sanção processual. Assim, existindo disciplina processual específica aplicável ao caso, não há razão para aplicação da regra genérica do art. 139, IV, do CPC. Orientação do STF na ADI 5.941/DF.
3. Conforme entendimento do STJ no REsp n. 1.951.176/SP: “a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.